Tribunal: TJES
Processo: 0000322-45.2019.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000322-45.2019.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CEZAR CORREIA e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E AO VALOR DA CAUSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Compete à instituição financeira impugnante produzir prova no sentido de desconstituir a declaração de hipossuficiência preenchida pela parte ex adversa, presumidamente verdadeira (art. 99, §3º, CPC), e refutar os documentos trazidos à baila, ônus do qual não logrou êxito em se desincumbir. 2. Deve ser o valor da causa alterado para o patamar de R$50.000,00 que, de fato, reflete o valor econômico que se busca alcançar. 3. Preserva-se o reconhecimento do dano moral em decorrência de falha na prestação do serviço que, por sua vez, culminou no saque indevido da importância de R$25.000,00 da conta do consumidor, impedindo-o, inclusive, da conclusão do negócio avençado. 4. Revela-se proporcional o valor de dano moral estabelecido na origem no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde a data da citação (art.405, CC) e correção monetária até a data do arbitramento pelo índice da CGJES. Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento (Súmula, nº 362, do STJ). 5. Presente o valor da condenação, em aplicação da ordem prevista no art. 85, § 2º, do CPC, devem os honorários advocatícios restarem estabelecidos em 15% sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER das apelações interpostas, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso de Paulo César Correia e DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Banco Banestes, nos termos do voto proferido

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
PAULO CESAR CORREIA
e por
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (fls. 235/239 do pdf) que, em sede de ação de indenizatória, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (fls. 249/261 do pdf), o recorrente Paulo Cesar Correia sustenta a necessidade de majoração dos danos morais.

A instituição financeira, às fls. 263/303 do pdf, requer:
(i)
a revogação do benefício da gratuidade da justiça;
(ii)
a retificação do valor atribuído à causa;
(iii)
o afastamento da inversão do ônus da prova;
(iv)
o reconhecimento da ausência de ato ilícito praticado, sobretudo sob a ótica da culpa exclusiva de terceiro;
(v)
a improcedência dos danos morais ou, ao menos, a sua redução;
(vi)
a revisão da taxa de juros moratórios a ser aplicada ante a impossibilidade de cumulação com a correção monetária; e
(vii)
a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, devendo ser utilizado o valor da condenação ao invés do valor da causa.

Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira (fls. 315/321) pelo improvimento do recurso.

Embora intimada a parte autora/recorrente, esta manteve-se inerte em relação às contrarrazões (ID 7352247).

Pois bem.

Passo o enfrentamento de cada um dos pontos apresentados, iniciando, pela
impugnação à gratuidade da justiça
, na qual a instituição financeira sustenta, em síntese, que deve ser o benefício revogado
, baseando-se, para tanto, sobretudo, no valor depositado em conta pela parte (R$25.000,00).

Como sabido,
recai sobre o impugnante
o
ônus de comprovar
que a parte beneficiária da justiça gratuita
não preenche os requisitos legais
que autorizam a
manutenção do deferimento da benesse
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA
. ARTIGO 784, III, CPC. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR. BENEFÍCIO DE ORDEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)

O impugnante tem o ônus de comprovar que o beneficiário da gratuidade da justiça não preenche os requisitos para sua concessão
.
Na espécie, as provas são insuficientes para infirmar a precariedade presumida das pessoas físicas que compõe o polo ativo do feito, motivo pelo qual não há elementos capazes de revogar o benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. [...] (
TJES
, ACi nº 049170012816, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 19.10.2021 - destaquei).

Assim, entendo que o elemento utilizado pela instituição financeira, por si só, não é capaz de alterar a conclusão esboçada em primeiro grau, sobretudo se sopesado que, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Não é demais destacar, ainda, que em sua inicial (fl. 5 do pdf) esclarece o apelante/apelado ser “pessoa simples humilde”, narrando que:

[...]
por pagar aluguel
, sempre sonhou com a casa própria, na luta diária, esse sonho serviu como combustível para levantar todos os dias as 4 horas da manhã para percorrer
quase 5 km de bicicleta até o seu local de trabalho, e motivado na busca de um conforto para seus dependentes, após o expediente de trabalho faz "bicos"
, inclusive aos finais de semanas.

Importante registrar que o recorrente é cliente da parte requerida, pois
juntou seu a importAncia de R$25.000,00 na poupança n°0004952 107, pois como já narrado, o montante seria utilizado na compra de um terreno
.

Ocorre que em março do presente ano o autor encontrou o terreno que caberia em seu orçamento, fechou negócio e prometeu de depositar o valor de R$ de 22.000,00 ao vendedor, que por sua vez deu prazo de apenas um dia, pois o terreno teria vários interessados devido ao bom preço.

Ha sim, o requerente todo anirnado, se dirigiu ao Banco, em sua agência para transferir o montante, e para sua surpresa fora informado que não existia nenhum dinheiro em sua conta [...].

Nesse contexto, à luz da declaração de hipossuficiência colacionada à fl. 25, bem como da narrativa apresentada na inicial (fl. 5) que, por sua vez, se encontra em sintonia com os documentos de fls. 27/37

que
o magistrado de primeiro
, acertadamente,
conferiu ao apelante/apelado o benefício da gratuidade.

Assim, competiria ao apelado/apelante

produzir prova no sentido de desconstituir a declaração de hipossuficiência preenchida pela parte ex adversa, presumidamente verdadeira (art. 99, §3º, CPC), e refutar os documentos trazidos à baila, ônus do qual não logrou êxito em se desincumbir.

Dessa forma, não visualizo motivos para acolher a impugnação à gratuidade de justiça apresentada.

No que se refere ao
valor da causa
, por sua vez, verifica-se que almeja o apelante/apelado por meio de sua petição inicial (fls. 17/19 do pdf) o pagamento do valor de R$50.000,00 à título de danos morais, razão pela qual inexiste elemento a subsidiar o valor de R$52.782,50 apresentado, de sorte que, por tal razão, embora sabedor de se tratar de valor meramente estimativo,
deve ser o mesmo redimensionado para o importe que, de fato, reflita o valor almejado
. Nesse sentido:

APELAÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - SOMA DOS VALORES - DANOS MORAIS - VALOR EXCESSIVO ATRIBUÍDO À CAUSA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE.
Nas ações de indenização, tendo o autor pormenorizado na inicial os valores pretendidos a título de danos morais e materiais, deve o valor da causa corresponder ao somatório de todos os pedidos
. Entretanto, sendo o valor apontado a título de danos morais apenas estimativos, nos casos em que o valor se mostre exorbitante, o julgador deve acolher a impugnação a fim de adequar o valor da causa. (
TJMG
- ACi nº 10363150049007001, Relª.
Valéria Rodrigues Queiroz
, DJ 31.1.2020 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - QUANTUM INDICADO NA INICIAL - VALOR EXCESSIVO ATRIBUÍDO À CAUSA- REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. O valor atribuído à causa deve ser fixado de acordo com a pretensão econômica que se visa auferir, inclusive nas ações em que se busca apenas a condenação da parte adversa em danos morais. Contudo, tal valor não pode afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente quanto a parte autora encontra-se amparada pela gratuidade judiciária, sendo cabível a sua redução quando estipulado em valor excessivo, capaz de causar prejuízos ao direito de defesa da parte contrária. (
TJMG
- AI nº 10105150169198001, Relª.
Aparecida Grossi
, DJ 15.4.2016)

Destarte, deve ser o valor da causa alterado para o patamar de R$50.000,00 que, ao meu sentir, reflete, de fato, o valor econômico que se busca alcançar.

Superada tais questões, verifica-se tratar de ação indenizatória ajuizada por Paulo Cesar Correia em face do Banco Banestes objetivando o reconhecimento de dano moral decorrente de
falha na prestação do serviço
que, por sua vez, culminou no
saque indevido
da importância de R$25.000,00 da conta do consumidor, impedindo-o, inclusive, da conclusão do negócio avençado.

Esclarece a inicial ainda que a instituição financeira teria entregue de forma equivocada seu cartão e senha a terceiro (homônimo do consumidor), possibilitando toda a narrativa acima exposta.

Após todo o tramitar do feito, restou proferida
sentença
que, em suma,
reconhecendo o dano moral
perpetrado, estabeleceu o
importe indenizatório
no patamar de
R$5.000,00
, fundamentando que:

Trata-se de relação consumerista, subsumindo-se a hipótese às normas do Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, consagra a
responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, bastando para tanto a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, sendo prescindível a presença da culpa
.

A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de que é aplicada à parte ré, na qualidade de prestadora de serviços, a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que exerce uma atividade oferecendo seus serviços à sociedade, responde pela sua qualidade e segurança, inserindo-se na cadeia de consumo e responsabilizando-se objetivamente por eventuais falhas.

Neste sentido, cabe aos fornecedores comprovarem que não houve defeito no serviço prestado, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3º do CDC).

In casu,
restou comprovado que o requerido entregou a senha e o cartão do autor a terceira pessoa
, o que culminou em saques indevidos em sua conta bancária.

Os saques indevidos realizados na conta do autor, impossibilidade da realização de um negócio jurídico.

Nesse passo, é evidente o prejuízo que os saques indevidos causaram ao autor, sendo cabível o ressarcimento pelos transtornos, como previsto no artigo 5º, X, da Constituição da Republica.

Mencione-se mais uma vez, por oportuno, que não se pode olvidar ser objetiva a responsabilidade do fornecedor pela reparação de danos causados ao consumidor decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços (Art. 14, caput do CDC), sendo certo, ademais, que o dano moral decorre do próprio erro da instituição financeira (in re ipsa), merecendo, portanto, acolhimento do pedido inicial.

Com relação ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha na prestação do serviço pela parte demandada, em decorrência do ato ilícito praticado, qual seja,
entrega de cartão e senha do autor a terceiros, vez que caracterizada a negligência da suplicada em adotar mecanismos de segurança na conferência das documentações e informações prestadas durante suas relações jurídicas
.

[...] Diante do acima dito, entendo que o valor de R$ 5.000,00, se mostra adequado, para a fixação do dano imaterial.

Dito isso, tal como consignado, registro que a responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a um direito alheio. Ensina a doutrina que "
a responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida
” (Flávio Tartuce. Manual de Direito Civil, 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Para caracterização da responsabilidade civil (art. 927, CC), necessário observar que o artigo 186 do Código Civil consagra a regra de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Analisando o dispositivo acima transcrito, evidencia-se a presença de quatro elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

Configurado o ato ilícito, caracteriza-se a responsabilidade civil como a regra segundo a qual todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo, nos termos do art. 927 do Código Civil.

No caso específico dos autos, a responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
, “in verbis”:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
".

Dessa maneira, o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa, na medida em que se exige, apenas, a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos ao consumidor.

Como decorrência da relação de consumo existente, atrai-se, ao caso, as regras consumeristas estabelecidas na Lei nº 8.078/90, dentre as quais se insere, por exemplo, como no caso,
a inversão do ônus da prova
ante a
patente hipossuficiência do consumidor frente a instituição financeira
. Nesse sentido:

[...] como bem assentado no ‘decisum’ recorrido,
a relação entre as partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência das regras consumeristas estabelecidas na Lei nº 8.078/90, dentre as quais se inclui a inversão do ônus da prova
, que [se aplica] no caso em apreço face à
hipossuficiência técnica do consumidor frente ao fornecedor
. Assim sendo, [caberia] à instituição financeira a prova da contratação legítima do contrato indicado pela apelada, e, não o fazendo, não há como eximi-la da responsabilidade, ora objetiva, por força do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. [...] Verificada a falha na prestação de serviços, resta ao apelante o dever de indenizar, tanto em danos materiais, quanto em danos morais, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor [...] (
TJAC
; Apelação nº 0705341-37.2015.8.01. 0001; Segunda Câmara Cível; Rel.
Francisco Djalma
; DJ 17.5.2023 - destaquei).

Desta feita, por todos os elementos acima apontados, bem como pela vasta prova colacionada, não vejo como afastar o dano moral no caso posto, sobretudo à luz do documento colacionado à fl. 39 que aponta para o fato de ter a instituição financeira entregue, por equívoco, ao homônimo do titular da conta seu cartäo para saques.

A corroborar tal situação, se apresenta, ainda, o boletim de ocorrência lavrado (fls. 43/44 do pdf) que, por sua vez, se encontra em sintonia com o auto de apreensão (fl. 49) e restituição (fl. 51) colacionado, refletindo, de igual forma, o depoimento prestado pelo homônimo na seara policial (fls. 53/54).

Cito, por oportuno, parte do depoimento acima em alusão:

QUE o declarante esclarece que há aproximadamente nove meses atrás foi até ao Banco Banestes, agência 0143 de Apiacá-ES,
pegar seu novo cartão da conta porque a seu tinha vencido
; Que o declarante trabalha como servente na Prefeitura Municipal de Apiacá-ES e não tem muito conhecimento para ter acesso a máquina do banco, pois estudou somente até o primário; Que então pegou o novo cartão e fez a nova senha para receber seu pagamento mensal; Que o declarante por não ter muito esclarecimento para mexer no caixa eletrônico sempre pede o filho do declarante ou a sua filha para realizar os saques no final de cada mês quando sai o pagamento da Prefeitura; Que o declarante recebe por mês uns mil trezentos e cinquenta reais aproximadamente;
Que seu filho entregou ao declarante o valor de R$2.000,00 (Dois Mil Reais) e achou que poderia ser de horas extras que realizava na Feirinha do Produtor aos sábados
; Que passado alguns dias
seu filho retornou ao banco e sacou mais dois mil reais e o declarante achou que poderia ser de férias
, décimo terceiro coisa desse tipo;
Que o filho do declarante retornou ao banco alguns dias depois e sacou mais dois mil reais
,
momento que o declarante desconfiou que estava ocorrendo alguma coisa de errado em sua conta ou a Prefeitura estava pagando o declarante atrasados ou o Banco estava depositando algum dinheiro referente a algum tipo de empréstimo que nao solicitado pelo declarante
; Que
então resolveu guardar os valores sacados posteriormente no valor de R$24.000,00 (Vinte e quatro mil Reais)
; Que ocorre que no mês de novembro seu filho Wichellan retornou ao banco para sacar o pagamento do declarante e não tinha sido depositado em sua conta; Que o declarante foi até a Prefeitura Municipal perguntar a Funcionária Maria Lúcia, sendo informado que o pagamento estava no Banco;
Que foi até ao Banco e disseram que o cartão não era o da conta do pagamento e que o declarante recebeu seu pagamento no caixa com a identidade e depois de quinze dias entregaram um novo cartão ao declarante com uma contra senha da conta do declarante
; Que foi junto com seu filho fazer a nova senha e quando teve acesso a conta tinha mais de onze mil reais nesta conta que o or banco disse que seria do declarante; [...]
Que em nenhum momento a agência Banestes, mesmo entregando outro cartão ao declarante, comunicou ao declarante que a conta não o pertencia, tanto que não pegou o outro cartão com o declarante
; Que o declarante continuou com o cartão e senha da outra conta até esta presente data que fez a entrega nesta delegacia e
somente agora ficou sabendo que a conta que estava efetuando saque não o pertencia e sim a outra pessoa com nome e sobrenome idênticos
; Que não sabe precisar o valor exato que foi sacado pelo filho do declarante a mando do declarante, pois usava o dinheiro pra pagar as contas da família, mas quando desconfiou e viu que tinha onze mil em sua conta, isso há mais de quatro meses, guardou R$24.000,00 vinte e quatro mil reais, pois o banco não informou nada ao declarante quando esteve lá pedindo informação e ainda deu um novo cartão ao declarante com senha dizendo que essa conta era para ele receber pagamento e a outra era conta poupança; Que fez a entrega nesta delegacia dos vinte e quatro mil reais que guardou dos saques.

Nesse sentido, também, se apresenta o depoimento prestado por Wichellan De Souza Corrêa (fls. 67/68), filho do homônimo em referência, que se apresenta em sintonia com a narrativa apresentada pelo apelante/apelado na delegacia (fl. 69), com o seguinte teor:

Que tinha nesta conta aproximadamente vinte e dois mil reais; Que nesta data foi até ao banco para sacar o dinheiro para
comprar um terreno para construir uma casa e sair do aluguel
; Que ao chegar no Banco ja com a pessoa que iria transferir o dinheiro e pagar o terreno,
foi informado pela funcionária Suelem que não tinha nada em sua conta que estava zerada
;
Que o declarante entrou em desespero, pois são economia de mais de vinte anos de trabalho, pois é lavrador e trabalha na roça no sol quente dia a dia
; Que a funcionária do Banco mostrou ao
declarante a filmagem de uma pessoa fazendo os saques na conta do declarante
; Que foram feitos vários saques em valores diferentes e datas; Que ira pegar no banco o histórico dos saques do dinheiro furtado em sua conta e a quantidade exata do que foi sacado;
Que na imagem mostrada pela funcionária o declarante reconheceu a pessoa como sendo Uichila filho do Paulo Cesar e sua namorada de nome Marcia que reside na Serrinha
; Que a senha e o cartão do banco fica guardado na gaveta de roupa do declarante e não sabe como conseguiram sacar o dinheiro, sendo que somente o declarante tem acesso ao cartão e senha; Que o gerente disse ao declarante que o último saque foi em 30 de novembro de 2018 as 10:20 horas no valor de R$995,00 reals; Que pegou o histórico de todos os saques feito por Uichila da conta do declarante e acredita que seja em tombo de R$23.000,00 aproximadamente.

Assim, todo o acervo probatório acima, corroborado pelo extrato da conta com os saques existentes (fls. 73/113), além do depoimento colhido em sede judicial (fl. 225), conduzem para o entendimento de ter a instituição financeira, de fato, entregue, por equívoco, ao homônimo do titular da conta seu cartão para saques, sendo, dessa forma,
escorreita a manutenção do reconhecimento do dano moral ao caso
, não havendo que se falar em culpa exclusiva de terceiro.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação ordinária declaratória de inexistência de débito C.C. Indenização por dano moral. Débitos não reconhecidos pelo autor. Cobranças indevidas realizadas pela ré, mesmo após a verificação de que se tratava de homônimo.
Falha na prestação do serviço
.
Responsabilidade objetiva do banco réu. Risco profissional. Dano moral bem caracterizado
. Arbitramento realizado segundo o critério do juízo prudencial. Procedência mantida. Recurso improvido. (
TJSP
; APL 1001662-65.2018.8.26.0320; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Correia Lima
; DJ 14.12.2018 - destaquei).

Por tal motivo, deve ser confirmada a condenação do banco apelante no pagamento de indenização por danos morais, restando a análise da razoabilidade e proporcionalidade do “quantum” indenizatório fixado na sentença, por ter sido sustentada nas razões recursais a necessidade de modificação.

No que diz respeito ao valor fixado, é cediço que esta quantia deve ser estabelecida com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

A meu ver, o valor estabelecido na origem, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, tendo este Tribunal, por exemplo em caso de fraude bancária, fixado tal
quantum
como suficiente, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DE SUA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE
. DANOS MORAIS ‘IN RE IPSA’. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido. 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3.
Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível n.º 035170313361, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 31/05/2021, DJ 14/06/2021).

Registro que “[...] em se tratando de responsabilidade contratual os juros de mora relativos ao dano moral fluem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento. Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo período [...]”.

Nesse sentido, inclusive, já me manifestei quando do julgamento do recurso de apelação nº 5000199-88.2023.8.08.0047.

Por fim, presente o valor da condenação, em aplicação da ordem prevista no art. 85, § 2º, do CPC, devem os honorários advocatícios restarem estabelecidos em
15% sobre o valor da condenação
(
e não sobre o valor da causa
).

Ante o exposto,
CONHEÇO
das apelações interpostas,
NEGANDO PROVIMENTO
ao recurso de Paulo César Correia e
DANDO PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso do Banco
Banestes
para, alterando o valor da causa para o patamar de R$50.000,00, manter inalterada a condenação em danos morais no importe de R$5.000,00,
com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde a data da citação (art.405, CC) e correção monetária até a data do arbitramento pelo índice da CGJES. Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento (Súmula, nº 362, do STJ). Por fim, em aplicação da ordem prevista no art. 85, § 2º, do CPC, devem os honorários advocatícios restarem estabelecidos em 15% sobre o valor da condenação.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, § 11º, do CPC, diante do provimento parcial do apelo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/03/2024 às 13:31:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50294220032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso de Paulo César Correia e dar parcial provimento ao recurso do Banco Banestes.